Tribunal: TJES
Processo: 5003079-64.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003079-64.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO DE ALMEIDA ALVES e outros
RECORRIDO: NAGANO MOTOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n° 5003079-64.2023.8.08.0011

Embargante: ALLIANZ SEGUROS S/A

Embargados: LEANDRO DE ALMEIDA ALVES; LUANA DE ALMEIDA ALVES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar
erro material
que predomina na presente demanda.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante. Pois, no caso dos autos, o acórdão proferido em
ID.: 8571246
restou omisso quando da necessidade de pagamento da franquia pactuada em contrato, bem como quanto à incidência dos juros e correção monetária, mácula esta que, de igual modo, reconheço como existente.

Sendo assim, resta indubitavelmente comprovada a ocorrência do erro reclamado pela embargante que pugna pela retificação do julgado.

Isto posto, a fim de sanar o erro existente no acórdão de
ID.: 8571246
,
ONDE SE LÊ
:

“[...]

(7) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA, A FIM DE DAR PROVIMENTO AO PEDIDO DO AUTOR, FIXANDO A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS, ORA RECORRIDAS, PARA INDENIZAR NO VALOR DE R$ 11.993,00 REAIS, REFERENTE AO DANO MATERIAL, BEM COMO NO MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (8)
ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.
[...]”.

LEIA-SE
:

“[...]
(7) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA, A FIM DE DAR PROVIMENTO AO PEDIDO DO AUTOR, FIXANDO A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS, ORA RECORRIDAS, PARA INDENIZAR NO VALOR REFERENTE AO DANO MATERIAL,
OBSERVANDO-SE, NO ENTANTO, A OBRIGAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO PAGAMENTO DA FRANQUIA CONTRATADA, QUAL SEJA NO VALOR DE R$ 3.187,32 (FICANDO AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS).
BEM COMO NO MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE CONTAR A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO PRESENTE ACÓRDÃO. (8)
ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

[...]”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)